Tribunal: TJDFT
Processo: 0718246-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718246-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA AGRAVADO: P &amp; U DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA EIRELI DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (id 36012847) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora e de restrição de circulação dos veículos encontrados pelo sistema Renajud, sob o fundamento de que a localização dos é desconhecida e que a inclusão de gravame de circulação não satisfaz o crédito, determinando-lhe a indicação de bens penhoráveis, sob pena de arquivamento, nos moldes do CPC 921, § 1o. Sustenta, em suma, que, embora desconhecido o paradeiro dos veículos, a penhora é medida eficaz e que a imposição da restrição de circulação e transferência evita fraude à execução e garante a satisfação do crédito, pois, caso os bens sejam recolhidos, a penhora poderá ser efetivada. Requer o deferimento da medida. 2. Trata-se de cumprimento de sentença em que a devedora foi intimada para pagamento por edital (id 115588712 – autos principais), não sendo apresentada impugnação pela Curadoria Especial (id 121850330). Foram identificados, por meio do RENAJUD, dois veículos – I/HAFEI RUIYI PICKUP L, placa JJL9685-DF e HONDA/BRAZCAR CARGO 160, placa JJW4643-DF -, sem anotação de restrições, de propriedade da devedora (id 124678605). Não obstante a localização dos bens seja desconhecida, foram os únicos identificados nos autos como de propriedade da agravada. Assim, a imposição de restrição de circulação e transferência é medida coercitiva (CPC 139, IV) adequada e revestida de razoabilidade, pois viabiliza a efetividade da execução, tendo em vista que pode contribuir para a localização dos veículos e para evitar que sejam adquiridos por terceiro, sobretudo de boa-fé. Quanto ao pedido de penhora, a par do desconhecimento o paradeiro dos veículos, observo que a restrição afasta o risco imediato, de modo que a decisão sobre a constrição pode aguardar, sem riscos, a decisão da Turma. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO NO NOME DE UM DOS RÉUS. RENAJUD. PEDIDO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RESTRIÇÃO PARA CIRCULAÇÃO PERANTE O DETRAN. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Inviável a determinação de penhora de veículo quando ausentes quaisquer informações sobre a localização do bem. 2. O bloqueio do veículo, por meio do sistema RENAJUD, indubitavelmente expande a probabilidade de o credor reaver seu crédito, eis que a restrição judicialmente imposta amplia as chances de localização do bem, dando maior efetividade à prestação jurisdicional. 2.1. O Regulamento do RENAJUD, que define os contornos da cooperação entre os órgãos de Trânsito e o Poder Judiciário, define, em seu artigo 9o a possibilidade de anotação de restrição à circulação e transferência de veículo, de modo que não há óbice operacional à adoção dessa medida. 5. Recurso parcialmente provido. (6a T. Cível, ac. 1.355.255, Des. Alfeu Machado, julgado em 2021) O periculum in mora é reside na possibilidade da transferência dos bens a terceiro, sobretudo o de boa-fé. 3. Defiro liminarmente a restrição de transferência dos veículos I/HAFEI RUIYI PICKUP L, placa JJL9685-DF, ano 2010/2011 e HONDA/BRAZCAR CARGO 160, placa JJW4643-DF, 2010/2010, a ser registrado no respectivo sistema. Informe-se ao Juízo a quo, onde deverá ser efetivado o registro. À Curadoria Especial, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator